Tribunal: TJMT
Processo: 1030803-63.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030803-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA SILVA PINTO - CPF: 030.212.071-89 (PACIENTE), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (IMPETRANTE), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JEFFERSON ROSARIA - CPF: 049.203.461-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA - CPF: 061.901.961-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030803-63.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO DA SILVA PINTO
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS, VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
DROGAS
VARIADAS -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente, em razão da considerável quantidade de drogas que estavam embaladas em porções e tabletes, acrescido de apreensão de apetrechos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico, dando aparência da prática organizada de mercancia de entorpecentes, circunstâncias que demostra maior profissionalismo na prática do comércio ilícito e autoriza a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030803-63.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO DA SILVA PINTO
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS, VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Viviam Carla Ignácio Vieira e outros em benefício de
Alessandro Da Silva Pinto
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em
28/11/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Afirmam que o paciente não é traficante de drogas e se encontrava no local da abordagem para realizar a venda de doces e refrigerantes, e que o dinheiro apreendido em seu poder seria utilizado para pagar um boleto da AMBEV.

Sustentam, ainda, que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, baseando apenas na gravidade genérica inerente ao próprio tipo penal, violando o princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e art. 315 do CPP, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva exigidos pelo art. 312 CPP, sobretudo pelo fato de ser primário e possuir emprego e residência fixa, de forma que ausente o
periculum libertatis.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Arremata defendendo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Por tais motivos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, ocasião que foram solicitas informações, consoante ID. 197753156.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 192850653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030803-63.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALESSANDRO DA SILVA PINTO
IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS, VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do seu encarceramento cautelar.

Sobressai dos autos o paciente fora preso em flagrante delito em
28/11/2023
, juntamente com o corréu Lucas de Oliveira, e posteriormente denunciado, pela suposta prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal, consoante inteiro teor da denúncia:

“(...)

Consta que a equipe Força 90 estava em patrulhamento pelo bairro Altos da Serra, quando foi informada por um popular que na rua Princesa Daiane, próximo a Escola Municipal Celina Fialho Bezerra, no referido bairro, havia dois homens comercializando drogas, sendo que um deles era magro, possuía cabelo de cor amarela, e trajava camisa de cor azul e bermuda de cor branca, enquanto que o outro era gordo, trajava camiseta de cor preta e bermuda jeans.

De posse dessas informações, a equipe intensificou o patrulhamento no local e visualizou os denunciados Alessandro e Lucas com as mesmas características informadas, motivando a abordagem. Durante a abordagem e revista, os policiais localizaram com o denunciado
Alessandro a quantia de R$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais) em notas trocadas
, já com o denunciado Lucas foram encontradas 02 (duas) porções de substancia análoga a maconha.

Questionados, os denunciados Alessandro e Lucas disseram aos agentes que estavam indo buscar entorpecentes em uma residência situada no bairro Planalto; na ocasião, Lucas revelou que em sua casa também havia entorpecentes.

Ato contínuo, a equipe deslocou para a residência de Lucas, que fica na mesma rua (rua Princesa Diana, n.° 16), onde, após a busca domiciliar, foi localizado na área da casa um saco contendo 13 (treze) pedaços de substância análoga a maconha e 02 (duas) porções de substância análoga a ácido bórico; já no interior do seu imóvel foram encontradas, em cima de um rack, 04 (quatro) munições calibre .38 intactas e 01 (uma) balança de precisão.

Em seguida indagados novamente pela equipe sobre o local em que buscariam os entorpecentes, os denunciados Alessandro e Lucas afirmaram que a residência se situa na rua Petrovina, n.° 159, no bairro Planalto, para onde a equipe deslocou-se e avistou na porta do imóvel indicado o suspeito/denunciado Jefferson, o qual foi abordado.

Durante a entrevista, o denunciado Jefferson admitiu que tinha entorpecentes, dizendo que uma parte estava em seu quarto e a outra enterrada no quintal de sua casa. Então, os policiais realizaram buscas na residência de Jefferson e encontraram, dentro de um guarda-roupa, tabletes de substância análoga a maconha, 01 (um) rolo de papel filme e 03 (três) balanças de precisão; já no quintal do imóvel, foi localizado enterrado um saco contendo mais tabletes de substância análoga a maconha, totalizando 43 (quarenta e três) tabletes.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.149855-A01, acostado no Id. 139380450 – págs. 87/88, concluiu que as porções apreendidas na residência do denunciado Jefferson, sendo 43 (quarenta e três) porções de material vegetal, seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens tipo tablete, com massa de 39,265 kg (trinta e nove quilogramas e duzentos e sessenta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Já o laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.149856-A01, em anexo, sobre as porções apreendidas em poder do denunciado Lucas e na casa dele, atestou que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, com massa de 51,47 g (cinquenta e uma gramas e quarenta e sete centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 15 (quinze) porções de material vegetal, seco, compacto, de tonalidade castanho esverdeada, treze porções formando embalagens tipo tablete e outras duas na forma de trouxas, com massa de 5,905 kg (cinco quilogramas e novecentos e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Referido laudo n.º 311.3.10.9067.2023.149856-A01 ainda atestou que 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó cristalino, com massa de 87,12 g (oitenta e sete gramas e doze centigramas), apresentou resultado POSITIVO para ÍONS BORATO (ácido bórico), que é um sal comumente acrescentado à cocaína, em sua forma final, como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros de sua comercialização ilícita, e está sujeito a controle e fiscalização da Polícia Federal.”

Ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade de droga apreendida
, e apetrechos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)“Conforme consta no Laudo Pericial juntado nos autos,
durante as diligências foi apreendida expressiva quantidade de substância entorpecente, notadamente maconha, além de apetrechos utilizados para o comércio da droga ilícita e íons borato, substância comumente acrescentada à cocaína em sua forma final como coadjuvante, com o objetivo de aumentar os lucros em sua comercialização ilícita.

Vejamos a análise e quantidade do material apreendido:

A) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, acondicionada no interior de fragmento de plástico translúcido, fechado por nó próprio, pesando 50,44 g (cinquenta gramas e quarenta e quatro centigramas), cujo resultado foi positivo para a presença de cocaína;.

B) 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó cristalino, acondicionada no interior de fragmento de plástico de cor verde, fechado por nó próprio, pesando 84,82 g (oitenta e quatro gramas e oitenta e dois centigramas), cujo resultado foi positivo para a presença de íons borato;

C) 15 (quinze) porções de material vegetal compacto seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, 13 delas cada qual envolta por fragmento de filme plástico transparente tipo PVC, formando embalagem tipo “fragmento de tablete”, 01 delas envolta por fragmento de filme plástico transparente tipo PVC e 01 delas em “trouxa” de plástico preto fechado por nó próprio, pesando 5,905 kg (cinco quilogramas e novecentos e cinco gramas), cujo resultado foi positivo para a presença de maconha;

D) 01 (uma) balança eletrônica de cor branca, marca “Idea”, modelo “ID-4228B”, sem resquícios de material suspeito.

Aparentemente estamos diante de um caso típico de tráfico de droga “formiguinha”, em que o volume maior de drogas é oculto em residências próximas às “bocas de fumo”, enquanto pequenas quantidades de entorpecentes são vendidas de forma permanente, dificultando a ação policial, pois a droga, além de ser facilmente ocultada, é levada diretamente às mãos dos usuários, tornando-se difícil a apreensão do entorpecente. (...)

De Igual forma o suspeito
ALESSANDRO DA SILVA PINTO
registra Boletins de Ocorrência pelos delitos de Lesão corporal e ameaça (BO 2015.216461 – 25/07/2015), nesta capital. (...)”

Ao indeferir pedido de liberdade provisória, o Magistrado consignou:

“(...) Primeiro, ressalto que o fato do custodiado possuir predicados subjetivos favoráveis, tais como, primariedade, endereço fixo e trabalho lícito, muito embora seja relevante, não são circunstâncias capazes, por si só, de inibir a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos, cuja análise individualizada pode trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos essenciais à análise da manutenção de qualquer prisão processual, sendo incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito, evitando-se, com a medida, também, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

(...)

Ademais, consoante fundamentado pela colega e bem reiterado pelo i. Promotor de Justiça em cota retro,
efetivou-se a apreensão de expressiva quantidade de drogas (maconha), qual seja 39,260 kg (trinta e nove quilogramas e duzentos e sessenta gramas), separadas em 43 (quarenta e três) porções, além de balança de precisão, ácido bórico, rolo de papel filme e R$ 814,00
(oitocentos e quatorze reais) em notas trocadas, isto após a polícia militar receber denúncia de um popular informando sobre a comercialização de drogas que estaria ocorrendo na Rua Princesa Daiane, do bairro Altos da Serra, próximo a escola municipal Celina Fialho Bezerra, indicando inclusive as características pessoais dos dois suspeitos de realizar a mercancia ilícita, ao passo que a equipe policial da Força 90 se deslocou até o local indicado pelo denunciante, onde se deparou com dois indivíduos que tinham as mesmas características denunciada, sendo um deles o requerente Alessandro com quem foi localizada o considerável montante em espécie, para o qual não há comprovação de origem lícita, acompanhado do flagranteado Lucas, com quem os policiais encontraram (02) duas porções de substância análoga a maconha.

Em entrevista com os flagranteados, a equipe policial os indagou sobre fatos, tendo os dois flagranteados informado que iriam buscar mais entorpecentes em uma residência no bairro Planalto.

Na sequência, o flagranteado Lucas ainda confessou aos policiais que em sua residência também havia mais entorpecente. Diante da aludida informação, a equipe policial deu continuidade a diligência e se deslocou até a casa de Lucas, onde durante as buscas os policiais localizaram, na área da casa, um saco contendo (13) treze pedaços de substância análoga a maconha, (02) duas porções de substância análoga a ácido bórico. A seguir, realizada a busca no interior da residência, os policiais encontraram, em cima de uma raque, (04) quatro munições calibre .38 intactas e uma balança de precisão.

Outrossim, a equipe indagou novamente os flagranteados sobre o que eles haviam falado anteriormente, a respeito dos entorpecentes no bairro Planalto, e ambos os flagranteados novamente confirmaram que buscariam drogas em uma residência no bairro Planalto, na rua Petrovina.

Diante da segunda confirmação sobre manter em depósito e buscar drogas no bairro Planalto, a equipe policial se deslocou até a residência indicada, e ao chegar no local foi visualizado a porta da casa aberta, e dentro do imóvel foi encontrado o suspeito Jefferson, o qual foi abordado e durante a entrevista foi indagado a Jefferson sobre os fatos, e ele confessou que de fato tinha mais entorpecente e uma parte estava em seu quarto e outra parte estava enterrada no quintal da sua casa.

Considerando a aludida informação, a equipe deu continuidade a diligência e realizou busca na residência que havia sido informada por Alessandro e Lucas, onde se encontrava o flagranteado Jefferson, sendo que no local encontrou dentro de um guarda roupas alguns tabletes de substância análoga a maconha, (01) um rolo de papel filme, (03) três balanças de precisão. No quintal do imóvel, ainda foi localizado enterrado (01) um saco contendo mais uma grande quantidade de tabletes de substância análoga a maconha, sendo que ao final se totalizou a apreensão de (43) quarenta e três “tabletes” de substância análoga à maconha.

Ora, as circunstâncias da prisão, apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, petrechos para a mercancia e preparo, bem como considerável quantia em espécie em notas trocadas revelam indícios da prática efetiva de traficância
, ao passo que o crime é revestido de especial gravidade, já que o suposto comércio de entorpecentes estava sendo realizado nas proximidades de uma escola, agravando a conduta - podendo configurar causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei 11.343/06) -, denotando o tráfico de drogas exercido de forma mais intensa, constante, não esporádica, de maneira que, a despeito de sua primariedade, possivelmente, poderá não ser beneficiado com a causa redutora do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista que os indícios apontam para eventual dedicação do mesmo ao tráfico, exercida ao menos como fonte de renda acessória, senão principal.

Aliás, o Enunciado 25 do TJMT dispõe acerca da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando envolver expressiva quantidade de drogas, como é o caso dos autos. (...)

Com essas considerações, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação/substituição da cautelar outrora decretada, utilizo a fundamentação per relationem, tornando-a parte integrante desta decisão, acrescentando, ainda, estas razões delineadas alhures e aquelas expostas no parecer ministerial retro e, portanto,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO CUSTODIADO ALESSANDRO DA SILVA PINTO.”

Em relação à negativa de autoria, há indícios de que o paciente cometeu o crime. E estão presentes elementos mínimos que permitem conhecer a imputação que lhe é feita. Tanto é que a denúncia já foi oferecida.
Assim, saber se o paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus.

Por outro lado, à luz dos trechos acima transcritos, verifica-se que a prisão encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias do caso concreto que evidenciam a periculosidade social do paciente, sobretudo a apreensão de grande quantidade de drogas -
39,260 kg (trinta e nove quilogramas e duzentos e sessenta gramas), separadas em 43 (quarenta e três) porções,

além de balança de precisão, ácido bórico, rolo de papel filme
–
, dando aparência da prática organizada de mercancia de entorpecentes, circunstâncias que demostra maior profissionalismo na prática do comércio ilícito e justificando, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e de conter a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Outrossim, restando patente a indispensabilidade da medida cautelar extrema,
tem-se, como corolário lógico, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP), haja vista que, para além de existir motivação satisfatória a amparar a segregação preventiva, a utilização de tais medidas não seria apropriada e suficiente para refrear o comportamento ilícito do acusado, ante o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Não é diferente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
DROGAS VARIADAS APREENDIDAS NA POSSE DO AGRAVANTE E DO CORRÉU. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pelas circunstâncias do delito, em que o agravante estaria associado ao corréu para a prática de tráfico de drogas,
sendo apreendida grande quantidade e variedade de entorpecentes na posse dos mesmos - 197,68g de haxixe, 3.011,15g de maconha e 146,7g de cocaína -, o que demonstra risco ao meio social.

(AgRg no HC n. 848.237/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)”

Em relação à tese da defesa técnica que, em caso de condenação, o paciente poderá ser beneficiado em regime de cumprimento de pena diverso do fechado, registro que é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destaco, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024